Tribunal: TJMT
Processo: 1007970-51.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007970-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCELEN CHAVES - CPF: 489.963.351-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – NEGATIVA DA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – RECURSO DA DEFESA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS À CONCESSÃO DA BENESSE – PRETENDIDA A CONSIDERAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS SEPARADAMENTE SOMENTE QUANTO AOS CRIMES TIDOS POR NÃO IMPEDITIVOS – IMPROCEDÊNCIA – VÁRIAS CONDENAÇÕES EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – UNIFICAÇÃO/SOMA DAS PENAS
– NECESSIDADE DE CUMPRIR A PENA REFERENTE AOS CRIMES CONSIDERADOS IMPEDITIVOS NA INTEGRALIDADE ATÉ A DATA LIMITE PREVISTA – NÃO SATISFEITO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022 preceitua que, para a concessão do indulto,
“as penas

correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”
, e no parágrafo único veda a concessão da benesse ao crime considerado não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, conforme previsto no artigo 7º do decreto.

Não há como conceder o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 por não preencher o requisito objetivo temporal exigido, notadamente porque até a data limite prevista no decreto (25.12.2022), o reeducando não tinha cumprido, na integralidade, a pena relativa aos crimes considerados impeditivos, não podendo considerar separadamente as ações penais referentes aos crimes não impeditivos, desprezando as demais condenações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jocelen Chaves
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 0003126-68.2009.8.11.0064 - código 325057, que indeferiu o pedido de indulto natalino, referente ao Decreto n. 11.302/2022.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão para que seja concedido o indulto previsto no referido decreto presidencial, com a consequente extinção da punibilidade do reeducando/agravante (Id. 164315691).

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 164315693).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 164315694).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 166043196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consta dos autos que
Jocelen Chaves
cumpre pena privativa de liberdade
unificada
, no processo executivo de pena n. 0003126-68.2009.8.11.0064, referente a dez condenações, veja-se:

“* 0000004-99.0004.8.76.0000 4a6m0d - PENA 2ª Vara de Amambaí (MS) 20/02/2002 Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra (MT) 0000000-00.0000.1.03.2000 5a4m0d – PENA 12/06/2001 Art. 157, § 2º, Lei 2848/40- Código Penal;

* 0000000-00.0000.0.55.2000 2a0m0d - PENA Vara Criminal de Diamantino (MT) 01/04/2002 Art. 10, § 3º, Lei 9437/97 - Sistema Nacional de Armas - SINARM;

*3ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT)* 0000000-00.0000.2.00.4170 5a4m0d - PENA 28/02/2005 Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 – Código Penal;

*3ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT) 0000000-00.0000.2.00.5245 7a6m0d - PENA Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara Única Criminal de Tangará da Serra (MT) 0000227-37.2003.8.11.0055 6a0m0d - PENA 18/06/2010 Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* 3ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT) 0004477-81.2006.8.11.0064 10a11m10d – PENA 12/09/2011 Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 – Código Penal;

* 3ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT) 0003704- 70.2005.8.11.0064 6a6m12d - PENA 09/06/2015 Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara Única Criminal de Tangará da Serra (MT) 0002521-91.2005.8.11.0055 6a1m10d - PENA 14/03/2016 Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT 0015801-48.2018.8.11.0064 1a6m16d - PENA 22/02/2022 Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal
”

A defesa do reeducando, ora agravante, formulou perante o Juízo
a quo
pedido de concessão do
indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022
, em relação aos crimes previstos no art. 10, § 3º, da Lei 9.437/97 (ação penal n. 0000000-00.0000.0.55.2000), e no art. 155,
caput
, do Código Penal (ação penal n. 0015801-48.2018.8.11.0064) – acima destacados.

Posteriormente, o magistrado singular indeferiu o pleito.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna pela reforma da decisão para que seja concedido o indulto ao agravante, com esteio no referido decreto presidencial, com a consequente extinção da sua punibilidade quanto aos dois crimes supracitados, referentes às ações penais n. 0000000-00.0000.0.55.2000 e n. 0015801-48.2018.8.11.0064.

Sustenta que o reeducando preenche os requisitos exigidos à concessão da benesse, salientado que os delitos para os quais foi requerido o indulto, que estão de acordo com o art. 5º do decreto, não foram cometidos em concurso (material/formal) com nenhum crime impeditivo que se refere o art. 7º do decreto, aduzindo ainda que o concurso de crimes não se confunde com a soma/unificação das penas no processo executivo.

Em suma, argumenta que
“os crimes impeditivos, quando não cometidos em concurso (na mesma ação penal), não obstam a concessão do indulto aos demais delitos unificados no processo executivo (...)

a existência de delitos previstos no artigo 7º dentro da guia de execução penal não possuem qualquer efeito sob os crimes que se enquadram no artigo 5º do decreto, quando estes não foram cometidos em concurso (formal ou material) com o delito no qual pugna-se o indulto”
– Id. 164317691, p. 11.

No entanto, com a detida análise dos autos verifico que a pretensão defensiva
não comporta provimento
.

Oportuno trazer o teor da decisão ora combatida,
in verbis
:

“(...)
Não assiste razão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente o art. 11°, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui 31 (trinta e um) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de pena a cumprir pela prática de crime hediondo, ou seja, crime impeditivo (art. 7º, I, Decreto 11.302/ 2022[1]).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento: (...)

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse.

Acerca do tema, o e. TJMT preconiza: (...)

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.[2]

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente havia cumprido apenas 05 (cinco) anos 03 (três) meses e 18 (dezoito) da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal. (...)”
– Id. 164315690.

Ao contrário do que alega a defesa, entendo que não é possível considerar os ditos “crimes não impeditivos” – que se amoldam ao disposto no art. 5º do decreto –, isoladamente, de acordo com cada ação penal separadamente, desprezando as demais condenações do agravante, posto que vai de encontro com a vedação disposta no próprio decreto presidencial.

Impende consignar que o precedente apontado pelo juiz de primeira instância do Superior Tribunal de Justiça (
HC
440051 RJ), se assemelha ao caso em apreço, uma vez que o reeducando possuía três condenações provenientes de ações penais distintas, em que uma delas era por crime considerado impeditivo, de modo que, por não cumprir a pena deste na integralidade, não foi possível conceder o indulto pelos crimes ditos por não impeditivos.

In casu
, o Decreto n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de indulto natalino aos condenados por crimes cuja pena em abstrato não ultrapasse cinco anos, devendo considerar, no caso de concurso de crimes, cada infração isoladamente (artigo 5º,
caput
e parágrafo único).

Ocorre que o artigo 11 do decreto em questão preceitua que, para a concessão do indulto,
“as penas

correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”
, ou seja, as penas das infrações diversas, incluindo as penas de “crimes impeditivos” – previstos como tais no art. 7º do decreto –, devem ser unificadas/somadas.

E o parágrafo único do aludido dispositivo ainda prevê:
“Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Portanto, conforme bem delineado pelo
parquet
em suas contrarrazões, nos casos de existência de crimes impeditivos e também não impeditivos, hipótese em apreço, somente seria cabível o indulto, do crime não impeditivo, após o apenado cumprir a integralidade da pena referente ao crime impeditivo até a data limite de 25 de dezembro de 2022.

Assim, explicitou o juiz de origem que o agravante possui 31 anos, 2 meses e 20 dias de pena a cumprir pela prática de crimes considerados impeditivos, e, até a aludida data (25.12.2022), ele só tinha cumprido 5 anos, 3 meses e 18 dias, ou seja, não cumpriu a pena relativa aos crimes impeditivos na integralidade, fator este que obsta a concessão do indulto dos crimes não impeditivos, ora pretendidos.

Desse modo, tendo em vista que o reeducando/agravante não preencheu o requisito objetivo temporal, não há como conceder o indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022.

Sobre o tema em debate, oportuno colacionar o julgado apontado pelo douto procurador de justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE ESBARRA NOS ÓBICES PREVISTOS NOS ARTIGOS 5º, 7º E 11 DO REGRAMENTO. ESTIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DO INDULTO QUE SE INSERE NA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. BENEFÍCIO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "[...] O indulto natalino é prerrogativa atribuída ao Chefe do Executivo, relativa ao poder discricionário e atrelado à conveniência e oportunidade do Presidente da República que o concede e estabelece seus limites no decreto respectivo, cabendo ao Magistrado aplicá-lo nos exatos limites estipulados". (TJSC - Agravo em Execução n. 2011.099174-3, de Joinville, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. em 26/04/2012). 2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único).
O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII).
Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.

3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento”.
(TJ-SC - EP: 80000447720238240018, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 16/03/2023, Primeira Câmara Criminal).

Ademais, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 10, §2º, da Lei nº 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”
(TJMT, N.U 1007974-88.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2.5.2023, Publicado no DJe 8.5.2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023